Tribunal: STF
Processo: AI 517015
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRIMINAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA INDIRETA.
1.      A matéria
constitucional não foi examinada no acórdão recorrido. Incidência da
 Súmula 282 desta Corte.
2.      Controvérsia dirimida à luz de normas
infraconstitucionais. Ofensa indireta aos preceitos constitucionais
invocados.
        Agravo regimental a que se nega provimento.